Tribunal: TCU
Processo: 027.337/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3116/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SecexSaúde à peça 118 destes autos, em: a) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7.1, 9.1.7.2, 9.1.7.3, 9.1.9.3, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20.1, 9.1.20.2, 9.1.20.3, 9.1.20.4, 9.1.21, 9.1.22, 9.1.23.1, 9.1.23.2, 9.1.23.3, 9.1.24, 9.1.25, 9.1.26.1, 9.1.26.2, 9.1.26.3, 9.1.27.1.1, 9.1.27.1.2, 9.1.27.1.3, 9.1.27.1.4, 9.1.27.1.5, 9.1.27.1.6, 9.1.28.2, 9.1.28.3, 9.1.28.4.1, 9.1.28.4.2, 9.1.28.5, 9.1.28.6 e 9.1.28.7 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2.1, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.3, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 9.3.3, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.10.1 e 9.3.10.2 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7.4, 9.1.8.1, 9.1.8.2, 9.1.8.3, 9.1.8.4, 9.1.8.5, 9.1.9.4, 9.1.12, 9.1.26.4, 9.1.26.5, 9.1.26.9, 9.1.26.11, 9.1.27.1, 9.1.27.2, 9.1.27.4 e 9.1.28.1 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; d) considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.2.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.10 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; e) considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.1.9.1, 9.1.9.2, 9.1.17, 9.1.26.6, 9.1.26.7, 9.1.26.8, 9.1.26.10, 9.1.27.3 e 9.1.28.8 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; f) considerar não cumprida a determinação do item 9.3.10.3 Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; 1. Processo TC- Processo 027.337/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 determinar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fundamento no art. 5o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, encaminhe ao Tribunal: 1.6.1.1 o resultado da capacitação dos gestores na área de aquisições em gestão de riscos, conforme recomendação do item 9.1.12 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; 1.6.1.2 a ação protocolada do processo de cobrança judicial do Contrato 51/2009-Dirac ou medida equivalente, em atendimento à determinação do item 9.2.2 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; e 1.6.1.3 o Plano de Gestão Logística Sustentável (PGLS) para a Fiocruz, acompanhado de comprovação de sua publicação no sítio da Fiocruz na Internet e os mecanismos de monitoramento, em atendimento às determinações dos itens 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; 1.6.2. apensar este processo ao TC Processo 023.923/2014-4 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; 1.6.3. dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 118 destes autos, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).